Tribunal: TJMT
Processo: 0008852-37.2008.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008852-37.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEURACY PEDRA DE SOUZA - CPF: 441.736.101-06 (APELADO), FERNANDO SCAFF ANTONINI - CPF: 864.535.481-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), RUBENS MACEDO - CPF: 103.600.181-49 (APELANTE), OLIVALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 047.046.819-04 (ADVOGADO), EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 03.831.740/0001-68 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA/MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –EXTRAVIO DE OBRA DE ARTE PARA EXPOSIÇÃO EM CONCURSO - DANOS MATERIAIS – COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO.

Restou incontroverso a presença dos pressupostos do dever de indenizar, tais como delineados supra, sendo de rigor a incidência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, afigurando-se presentes os requisitos do dano material, considerando o extravio da obra de arte da apelada, que estava sobre a guarda de servidor público municipal.

Mantenho inalterada a sentença vergastada
, retificando-a apenas para que seja aplicado a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES em face de sentença prolatada na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0008852-37.2008.8.11.0006, conforme id. 181313467, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

O apelante narra que, apesar da autora alegar que o município de Cáceres é responsável por extraviar umas de suas obras de arte que iria ser utilizada para concorrer a um concurso de artes, cumpre destacar que o ente municipal em nenhum momento se responsabilizou em assegurar a chegada da obra ao destino. Deste modo, não tem o que se falar em danos causados a autora, pois a intenção era apenas incentivar a arte local.

Aduz que, é nítido a não responsabilidade desse Ente Federativo na presente ação, pois não existe nenhuma prova nos autos que afirmem tal responsabilidade alegada pela recorrida. Além disso, pode-se levar em consideração a ausência de qualquer conduta administrativa, comissiva ou omissiva, que, em tese, tenha causado ou dado causa ao desparecimento da peça de arte em questão, bem como, o nexo causal entre o dano e a suposta ação/omissão. Não é possível visualizar nos autos nenhum vínculo de responsabilidade do Município de Cáceres, na realização do referido evento.

Alega ainda que, o responsável pelo processo de transporte da obra para participar do XXIII SALÃO JOVEM ARTE MATOGROSSENSE 2005, no município de Cuiabá, foi a empresa de ônibus Colibri, oportunidade em que foi utilizado veículo particular.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para a reforma da sentença objurgada nos termos de suas razões recursais (Id. nº 181313472).

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça alegou a ausência de interesse (id.184314193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES em face de sentença prolatada na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0008852-37.2008.8.11.0006, conforme id. 181313467, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Extrai-se dos autos que, na origem, trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
contra
MUNICÍPIO DE CÁCERES
.

Narrou na inicial que a autora foi convidada para participar do concurso em Cuiabá, “XXIII Salão Jovem Arte Mato-grossense 2005”, concorrendo à premiação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo realizada a inscrição na Secretaria de Educação do Município de Cáceres.

Em razão disso, a autora entregou 03 (três) obras para os servidores públicos municipais de Cáceres, Claudionor Duarte Correia e Rubens Macedo, para que fossem transportados para o Município de Cuiabá, entretanto, apenas a obra denominada “Guaraná” desapareceu, ocasião em que foi registrado boletim de ocorrência.

Diante disso, atribui a responsabilidade civil objetiva ao réu, requerendo sua condenação ao pagamento de danos materiais emergentes, no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), correspondente a obra extraviada, denominada de “Guaraná”, além de lucros cessantes, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), relativo ao prêmio pelo qual deixou de concorrer, e, por fim, a danos morais, no valor de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais).

A sentença julgou parcialmente procedente o feito,
Condenando
o réu a pagar em favor da autora o valor de
R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)
, a titulo de danos materiais emergentes, devendo ser corrigido monetariamente e com juros de mora, observando-se
o
Tema 905 do STJ;

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o apelante praticou ato lesivo ao patrimônio material da autora, restando caracterizado que

Claudionor Duarte Correia e Rubens Macedo, à época servidores públicos municipais,
encarregaram-se de assegurar o transporte das obras da autora até a cidade de Cuiabá, quando uma delas foi extraviada
.

As provas documentais constantes dos autos evidenciam que a autora realizou sua inscrição no
XXIII Salão Jovem Arte Mato-grossense 2005, demonstrando que possuía
a obra “Guaraná”, bem como declarando seu valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), conforme termo de inscrição, a qual foi posteriormente extraviada.

Além disso, nas provas testemunhais também restou claro que o transporte das referidas obras se deram sob responsabilidade de servidores lotados a época na secretaria de esporte e cultura do município de Cáceres, e em que pese o transporte tenha sido realizado em cortesia, por ônibus da empresa Colibri transportes, o apelado confiou o objeto extraviado ao ente municipal, qual era incumbido de acompanhar todas as etapas da sua participação no concurso, já que a inscrição para o mesmo se deu por meio da Secretaria do Município de Cáceres
.

Assim, de tudo o que se extrai dos autos, restou incontroverso a presença dos pressupostos do dever de indenizar, tais como delineados supra, sendo de rigor a incidência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, afigurando-se presentes os requisitos do dano material.

Destarte, deve o Estado (ampla acepção) responder objetivamente pelos danos decorrentes de sua falha, por força do que prescreve o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

De fato, para além da responsabilidade objetiva imputada aos entes estatais, a situação demonstra claro contexto de negligência por parte do apelante quando do zelo pela obra da apelada, devendo ser mantida a condenação do Ente ao pagamento do “quantum” de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a titulo de danos materiais.

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EXTRAVIO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO PELO VALOR DO BEM – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

A falta de devolução da arma, que se encontrava acautelada em depósito do Estado de Mato Grosso, não induz, por si só, o reconhecimento do dever de compensar o dano, posto que não se presume mais do que um mero aborrecimento em tal hipótese.

Nas condenações da Fazenda Pública derivadas de responsabilidade extracontratual os juros moratórios tem como base o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, sendo a correção monetária aplicada pelo IPCA, consoante precedentes do STJ.

(N.U 0005427-20.2009.8.11.0021, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 25/11/2014)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença.

Por último,
no que se refere aos consectários legais da condenação principal, considerando possuir natureza de ordem pública, podendo ser analisados de oficio
. Em relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no tema 905 do STJ.

Há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença (26/06/2023), é posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, retificando de oficio a sentença, apenas no que se refere aos consectários legais da condenação principal, para que seja aplicado,
nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora
.

Consignando que,
o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano material incide a data do evento danoso, conforme súmula 43 do STJ.

Nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência ao apelante, em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024